Tribunal: STF
Processo: AI 718709
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.